Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-90.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão da 3a Turma Criminal que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação do embargante pelos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, requerendo o reconhecimento de obscuridade quanto à comprovação do dolo e postulando o prequestionamento da matéria.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de obscuridade ou outro vício previsto no art. 619 do CPP que justifique a oposição de embargos de declaração; (ii) examinar a necessidade de prequestionamento explícito para fins de interposição de recursos excepcionais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a prova dos autos, especialmente quanto ao elemento subjetivo dos crimes imputados, concluindo que o embargante, corretor de imóveis, agiu com dolo ao utilizar procuração pública falsa, ciente da sua inautenticidade.
5. As circunstâncias da lavratura da procuração em cartório de outro estado, as inconsistências apontadas pela escrevente, o depoimento da vítima e as declarações contraditórias do réu evidenciam a inexistência de qualquer obscuridade quanto à autoria e ao dolo.
6. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
7. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o julgado esteja devidamente fundamentado, não sendo exigida a menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.